Tribunal: TJPA
Processo: 0802570-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802570-61.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALIRIO DOS SANTOS ALMEIDA GONCALVES

AGRAVADO: JAIME PEREIRA DOS SANTOS, BELEM TABACARIA E CARTOES TELEFONICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL INDEFERIDA. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não obstante a reconhecida possibilidade de concessão da tutela de urgência nas ações locatícias, cuidando-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, a pretensão de desocupação compulsória há de atender prioritariamente às exigências específicas da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91).

2.

O art. 59, § 1º, IX da Lei do Inquilinato prevê que a liminar de desocupação compulsória é cabível, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel, na hipótese de falta de pagamento do locativo e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37.

3.

Na hipótese dos autos, o contrato está garantido por fiança, razão porque é de rigor a confirmação da decisão agravada que indeferiu a liminar para desocupação compulsória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0802570-61.2020.8.14.0000 - PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALÍRIO DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES

ADVOGADO(A):
Dr. Arthur Siso Pinheiro

AGRAVADO: JAIME PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BELÉM TABACARIA E CARTÕES TELEFÔNICOS

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento (Proc. nº 0862143-34.2019.814.0301), movida por Alírio dos Santos Almeida contra Jaime Pereira dos Santos e Belém Tabacaria e Cartões Telefônicos Ltda.

Em decisão inicial, o Juízo Singular, indeferiu a tutela de urgência para desocupação do imóvel, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, observamos que no contrato consta a modalidade de garantia prevista no art. 37, II, da Lei n° 8.245/1991, qual seja a fiança, motivo pelo qual é incabível a aplicação da medida liminar requerida na inicial. Ainda que o pedido liminar busque amparo legal exclusivamente na tutela provisória aos moldes do CPC, a aplicação deste no referido pedido se torna inviável, vez que, a Lei n° 8.245/1991 versa especificamente sobre a questão em debate, devendo portanto ser afastada a aplicação do CPC no que tange à antecipação de tutela para expedir ordem de despejo, por força do princípio da especialidade que determina que a norma especial afasta a incidência de norma geral.

Assim é que respaldado em mencionado dispositivo legal, denego a concessão de tutela de urgência, por ausência dos requisitos previstos no art. 59, IX da Lei n° 8.245/1991.” (ID nº 2886035)

Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, que o juízo singular incorreu em erro, uma vez que o mero fato do contrato ter sido elaborado com a existência do fiador não significa que o Locador esteja com essa garantia assegurada, como é possível verificar no caso em questão, pois o Fiador vem se escusando de suas obrigações e negou-se por várias vezes em arcar com as dívidas existentes, apontando sofrer com tais prejuízos, diante da inadimplência, mesmo com as constantes cobranças aos Agravados, pleiteando a antecipação da tutela recursal, e determinação da imediata ordem de desocupação do imóvel.

Coube-me o feito por distribuição.

Em análise inicial, o pedido de tutela antecipada foi indeferido. (ID nº 3373994)

O Recorrente interpôs Agravo Intern
o, buscando a reforma da decisão, com o consequente deferimento da tutela recursal. (ID nº 3874753).

O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 4588260)

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 14.04.2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

O Juízo Singular, analisando pedido de desocupação do imóvel, apontou que no contrato consta a modalidade de garantia prevista no art. 37, II, da Lei n° 8.245/1991, qual seja a fiança, motivo pelo qual é incabível a aplicação da medida liminar requerida na inicial, devendo portanto ser afastada a aplicação do CPC no que tange à antecipação de tutela para expedir ordem de despejo, por força do princípio da especialidade que determina que a norma especial afasta a incidência de norma geral.

Logo, o cerne da questão gira em torno do fato da existência do fiador afastar ou não a possibilidade de imediata ordem de desocupação do imóvel.

Ressalto que por força do princípio da especialidade a norma especial afasta a incidência de norma geral, devendo, portanto, ser obedecida a Lei do Inquilinato.

Entendo que, como na origem se trata de ação de despejo por falta de pagamento de alugueis, deve-se obedecer, para o deferimento de liminar de desocupação, as determinações constantes no inciso IX do §1º do art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) a seguir transcrito:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a
falta de pagamento
de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo

Ora, da leitura do supracitado dispositivo, extrai-se que a medida liminar de despejo por falta de pagamento somente poderá ser concedida na hipótese de ausência de previsão de garantia no contrato de locação nos termos do art. 37 da Lei 8.245/91.

Analisando o contrato de locação (ID 2886035, pg. 04), percebo que, no cabeçalho do contrato firmado entre os litigantes, há a previsão de fiador, o Sr. Jaime Pereira dos Santos, o que recai nas garantias previstas no art. 37, especificamente no inciso II da Lei do Inquilinato, impossibilitando, neste momento processual, a concessão da liminar de despejo, conforme preconizado no artigo 59 do mesmo diploma legal transcrito anteriormente.

Além do mais, ainda que o contrato tenha sido renovado por tempo indeterminado de forma tácita, as garantias nele contidas permanecem até a entrega do imóvel por força da Lei. É o que positiva o art. 39 da lei 8245/91. Cito:

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.

A respeito da matéria, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA.
Não obstante a reconhecida possibilidade de concessão da tutela de urgência nas ações locatícias, cuidando-se de ação de despejo por falta de pagamento, a pretensão de desocupação compulsória há de atender prioritariamente às exigências específicas da Lei de Locações
(Lei n. 8.245/91). E, conforme o art. 59, § 1º, IX, dessa lei, a liminar de desocupação compulsória é cabível, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel, na hipótese de falta de pagamento do locativo e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37.
Na hipótese, o contrato está garantido por fiança, razão porque é de rigor a confirmação da decisão agravada que indeferiu a liminar para desocupação compulsória
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70075219345, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-11-2017) (destaquei)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC/15. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu pedido liminar consistente no despejo da parte agravada, ante a ausência de pagamento dos locativos. Em suas razões, o agravante sustentou que o decisum não merece ser mantido, pois o contrato de locação firmado entre as partes encontra-se em mora desde agosto de 2017, não tendo interesse na prorrogação do mesmo, tendo notificado a parte agravada de que não desejaria prorrogar a avença. Asseverou que estão presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC. Mencionou que o locatário não está cumprindo com as cláusulas contratuais, postulando o despejo liminar com base no art. 59 da Lei 8.245/91. Pugnou pela reforma da decisão, com a determinação da desocupação do imóvel pela agravada, no prazo de 15 dias, bem como imitindo o postulante na posse do imóvel.
No caso concreto, no entanto, não se encontram presentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida de urgência, consoante os requisitos impostos pelo art. 300 do CPC/15. Para a concessão da medida liminar necessário que o contrato esteja desprovido das garantias do art. 37 da Lei 8.245/91, o que não é o caso dos autos, uma vez que há fiadores que devem garantir o adimplemento. Desta feita, não se vislumbra, por ora, que a parte autora tenha preenchido os requisitos da Lei de Locações para a concessão da medida liminar.
Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70076746296, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 08-11-2018) (destaquei).

Não obstante a reconhecida possibilidade de concessão da tutela de urgência nas ações locatícias, cuidando-se de ação de despejo por falta de pagamento, a pretensão de desocupação compulsória há de atender prioritariamente às exigências específicas da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91). E, conforme o art. 59, § 1º, IX, dessa lei, a liminar de desocupação compulsória é cabível, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel, na hipótese de falta de pagamento do locativo e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37.
Na hipótese, o contrato está garantido por fiança, razão porque é de rigor a confirmação da decisão agravada que indeferiu a liminar para desocupação compulsória.

Então, íntegra a garantia contratual prestada, resta inviabilizada a desocupação compulsória.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Em vista da presente decisão, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É o voto
.

Belém,11 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/05/2021